Tribunal: STF
Processo: HC 246468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 27).



    Neste recurso, a defesa reitera os fundamentos veiculados na petição inicial, ressaltando que: 



    Por ser uma genitora, o pedido da mesma encontra respaldo no artigo 318-A do CPP, visto que a mesma possui dois filhos menores de 12 anos, um nascido em 2013 e outro em 2020.



    Assim, é certo que a decisão impugnada é equivocada, merecendo reforma, tanto por ser genérica, bem como pelo fato de que a genitora enquadra-se no referido dispositivo legal (doc. 28, p. 2).



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, para:



    [...] que sejam aplicadas as seguintes medidas cautelares:



    01- comparecimento mensal ao fórum (do endereço da parte, Comarca de Alvorada/RS); 02- não alterar endereço sem prévia autorização do juízo; 03- não se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem autorização do juízo; 04- não usar redes sociais; 05- não usar aplicativos tais como OLX, MERCADO PAGO, dentre outros usados para comércio/negócios/transações imobiliárias; 06- não manter contato com os demais suspeitos, testemunhas e vítimas (doc. 28, pp. 1-2).



    É o relatório.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), o “agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei).



    Por meio da decisão agravada, neguei seguimento ao habeas corpus, por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Diante dos fundamentos apresentados pela defesa neste agravo regimental, porém, e também do exame mais verticalizados dos autos, entendo haver situação excepcional a ensejar a superação do óbice antes mencionado, para, reconsiderando a decisão agravada, conceder a ordem à paciente.



    No caso, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    De pronto, registro que este não é o momento processual adequado para a discussão do mérito da questão, mas sim averiguar se houve ou não a modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.



    Pois bem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, havendo modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deverá o juiz revogá-la.



    Com efeito, analisando o caso em apreço, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva não merecem ser deferidos, porquanto ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.



    Isso porque, conforme já restou consignado na decisão que decretou a prisão preventiva das acusadas RAFAELLA ZANINI BERNEIRA e GABRIELA VIDAL DE OLIVEIRA (ev. 19), todas as exigências legais para a decretação da medida de segregação estão presentes.



    Os requisitos legais estão evidenciados pela natureza dos delitos imputados às acusadas (organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado), cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I).



    De igual modo, os pressupostos, isto é, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (CPP, art. 312, parte final), exsurgem do relatório de análise temática confeccionado pelo GAECO, dos boletins de ocorrência, dos contratos de locação, dos autos circunstanciados de busca e apreensão e respectivos termos e dos depoimentos prestados na fase policial, elementos que alicerçam a manutenção da prisão preventiva, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, os fundamentos da prisão preventiva, entendidos como a garantia da ordem pública e o asseguramento da aplicação da lei penal, também estão presentes no caso dos autos, conforme bem exposto no decisum do evento 19.



    Ademais, como bem explicado pelo representante ministerial no evento 88:



    [...]



    Ocorre que entende o Ministério Público que o fato de ter filho menor de 12 anos, como é o caso de GABRIELA, não deve conferir, por si só, o direito subjetivo automático de ter a prisão substituída. Pelo contrário, é relevante que seja analisado cada caso concreto, a fim de que se verifique o que é melhor para os interesses, bem estar, saúde e segurança da criança.



    A prisão domiciliar deve ser aplicada de acordo com a necessidade e adequação da medida, não podendo ser ignoradas a espécie e circunstâncias do crime, de modo a averiguar se a substituição é adequada para evitar a reiteração delitiva e o risco à ordem pública. [...]



    No caso dos autos, o fato de GABRIELA ter filhos menores não deve lhe conferir automaticamente o direito de prisão domiciliar, pois nesse caso a presença da mãe é prejudicial aos filhos e representa enorme risco de continuidade das atividades criminosas, já que demonstrado nas investigações que ela, companheira de Everaldo, operava diretamente nos golpes, fazendo contatos diretos com as vítima e também utilizando seus dados e outros falsos para ludibriar as vítimas, tanto que sua "produtividade" chegou a ser elogiada pelo comparsa Paulo, o líder da organização criminosa. [...]



    A existência e "necessidade de cuidar" dos filhos, não impede essa mãe de praticar os graves crimes e integrar organizar criminosa. Evidente que a requerente não se importa com a segurança e integridade psíquica e física deles. A conduta da requerente é bem grave, semelhante a da mãe que comete crime contra o próprio filho, a quem é vedado o benefício da prisão domiciliar (art. 318-A, II, CPP).



    Pelo exposto, entende-se que a maternidade não poderá servir agora como subterfúgio para livra-la do cárcere.



    Soma-se a isso que não há provas de que os filhos dependem exclusivamente dela e que não haja outra pessoa que possa acolhe-los."



    Ainda, registro que o mero fato de as acusadas serem primárias, possuírem residência fixa e emprego lícito não impede a manutenção da segregação cautelar.



    [...]



    Outrossim, cumpre destacar que, embora a defesa da GABRIELA VIDAL DE OLIVEIRA tenha requerido a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que a acusada é genitora de uma criança de 04 (quatro) anos, tal fato não justifica, por si só, a concessão de liberdade provisória caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Ademais, entendo totalmente incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, diante do que ficou muito bem explanado.



    Verifico, portanto, que ainda subsistem todos os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor das acusadas RAFAELLA ZANINI BERNEIRA e GABRIELA VIDAL DE OLIVEIRA, visto que ainda persistem os requisitos da prisão cautelar, contidos nos artigos 312 e 313 do CPP (doc. 23 — grifei).



    Ocorre que os arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal (CPP), incluídos pela Lei n. 13.769/2008, estabelecem que:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Resolução n. 369/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a seu turno, prevê procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos referenciados arts. 318 e 318-A do CPP, e em cumprimento às ordens coletivas concedidas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus 143.641/SP e 165.704/DF, dentre os quais:



    Art. 1º Estabelecer procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641/SP e nº 165.704/DF.



    [...]



    Art. 4º Incumbe à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641 e 165.704:



    I – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez ou existência de filhos, dependentes ou outra pessoa sob cuidados da pessoa custodiada, com informações referentes à idade e a eventual deficiência destas;



    II – consultar, se entender necessário, sistemas eletrônicos de registro civil, devendo conferir credibilidade à palavra da pessoa custodiada em caso de indisponibilidade do sistema e em relação à guarda do filho, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade; e



    III – consultar a equipe multidisciplinar, a fim de colher subsídios para a decisão e para os encaminhamentos de proteção social necessários à pessoa apresentada e aos filhos, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade.



    § 1º Na audiência de custódia, caso a prisão em flagrante tenha sido regular, e se entender necessária e adequada a segregação cautelar da pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução, o juiz poderá determinar sua prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, nos casos em que haja estrita necessidade.



    § 2º Eventual imposição de prisão domiciliar ou de medida cautelar diversa da prisão deverá ser fundamentada nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal, cabendo ainda examinar sua compatibilidade com os cuidados necessários ao filho ou dependente. 



    § 3º A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão compreenderá a estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, conforme art. 9º da Resolução CNJ nº 213/2015.



    § 4º Na audiência de custódia, o juiz questionará a pessoa apresentada sobre a profissão declarada e os vínculos de emprego, que deverão ser considerados na fundamentação sobre a prisão domiciliar e/ou na imposição de medidas cautelares diversas.



    § 5º Caso a presa mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência não possua emprego, atividade lícita e nem condições imediatas de trabalho, o magistrado deverá avaliar a possibilidade de inclusão em projetos sociais e de geração de trabalho e renda compatíveis com a sua situação particular.



    § 6º A decretação da prisão preventiva de pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução deve ser considerada apenas nos casos previstos no rol taxativo decidido pelo STF nos Habeas Corpus nº 143.641 e 165.704:



    I – crimes praticados mediante violência ou grave ameaça;



    II – crimes praticados contra seus descendentes;



    III – suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão;



    IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas, considerando:



    a) a absoluta excepcionalidade do encarceramento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, em favor dos quais as ordens de habeas corpus foram concedidas;



    b) a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos;



    c) a presunção de que a separação de mães, pais ou responsáveis, de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção; e



    d) a desnecessidade de comprovação de que o ambiente carcerário é inadequado para gestantes, lactantes e seus filhos (grifei).



    Conforme consignado nas decisões antecedentes, a paciente, presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa e possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de estelionato qualificado, é mãe de uma criança com 4 anos de idade, ou seja, menor de 12 anos.



    Além disso, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que assentado pela Juízo de primeira instância, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem. Ou seja, incidem, na hipótese sob exame, os referidos arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal.



    O Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC, ao indeferir a revogação da prisão preventiva, também não observou os termos da Resolução n. 369/2021, do Conselho Nacional de Justiça.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão antes proferida, que havia negado seguimento ao habeas corpus, e concedo a ordem para determinar ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC, responsável pelo Pedido de Prisão Preventiva n. 5002264-59.2024.8.24.0505/SC, que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.



    Caberá ao Magistrado de primeiro grau a orientação à paciente de como proceder sobre as condições da prisão domiciliar, de forma a evitar o seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator